Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-08.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção. Agravo de instrumento julgado por outra Câmara deste Tribunal de Justiça. Incidência do artigo 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.